Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001263-72.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1001263-72.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO – DEFENDORA PÚBLICA
PACIENTE: CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Código 136711), que arbitrou fiança no valor de 1 (um) salário mínimo vigente pelo cometimento, em tese, do crime de receptação.
Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o efetivo pagamento da fiança arbitrada.
Ao final, requer a concessão da ordem para que seja dispensado o pagamento da fiança arbitrada, “expedindo-se o competente alvará de soltura, a fim de que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28.1.2020, pelo cometimento, em tese, do delito de receptação, em virtude de estar na posse de objetos provenientes de furto.
No dia 29.1.2020, a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, nos seguintes termos:
“O Ministério Público se manifestou da seguinte forma: MM. Juiz, inobstante o argumento lançado pela defesa, o custodiado declarou nesta solenidade que labora regularmente e aufere renda superior a R$2.000,00 (dois mil reais), não se podendo presumir a sua incapacidade econômica pelo simples fato de ter recebido sua última remuneração no mês de janeiro, já que esta é a mesma situação de qualquer trabalhador normal, uma vez que não se findou o mencionado mês. Outrossim, nota-se que o indiciado praticou delito contra o patrimônio, causando prejuízos a terceiros mediante o repasse de bens furtados, e segundo consta do seu interrogatório somente não reiterou na conduta, trocando outros bens por drogas, porque estava cansado. Nota-se, contudo, que a fiança fora arbitrada no valor de três salários mínimos, patamar este superior aos rendimentos declarados pelo custodiado. Assim, não havendo pronta comprovação da incapacidade econômica para recolhimento da fiança arbitrada, mas também por entender que a quantia arbitrada revela-se superior à capacidade financeira do segregado, manifesta-se o MPE pela redução do valor para um salário mínimo, consoante 325, inciso II, do CPP.
Consta dos autos que a Policia Civil foi acionada no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 08h25min, em razão de um suposto furto no depósito da Escola Municipal Cantinho Mágico.
Ao se deslocarem até a referida escola, os policiais constataram que o depósito havia sido arrombado, bem como havia sido subtraído 04 (quatro) botijões de gás, 01 (uma) furadeira e 01 (uma) serra da marca Einheli.
Reconhecendo o modus operandi, os policiais empreenderam diligências no bairro, comparecendo à casa do Custodiado Otavio dos Santos Gobi, onde encontraram parte da res furtiva.
Consta, também, que o custodiado Cleiciano Leandro Monteiro dos Santos Gonçalves encontrava-se na residência de Otávio, bem como informou que a serra havia sido furtada por Otavio.
Ressai, ainda, que os demais itens subtraídos foram trocados, pelos custodiados por porções de drogas. Os policiais lograram êxito em localizar os referidos itens na residência de Daniel Crepaldi e Marcelo dos Santos Crepaldi, localizada à Avenida José Alves Bezerra.
Posteriormente a guarnição conduziu os suspeitos até a unidade policial para serem tomadas as devidas providências. Em interrogatório o custodiado Cleiciano confessou os fatos. [...].
Decido.
Inicialmente, considerando a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem. [...].
Não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indica a autoria do custodiado CLEICIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, pois segundo os condutores ele foi preso por, supostamente, ter praticado o crime previsto no art. 180 do Código Penal. Consta que o custodiado confessou ter receptado a res furtiva por drogas. [...]
No caso, é de se observar que a autoridade policial concedeu fiança ao custodiado, contudo ainda permanece preso por ausência de pagamento do valor arbitrado. Mesmo tendo sido arbitrado o valor da fiança, até o momento não há notícia do seu pagamento, o que sinaliza dificuldade em fazê-la, porém, de outra banda, o custodiado não trouxe aos autos justificativa para a dispensa do pagamento de fiança, motivo pelo qual mantenho seu o valor de seu pagamento.
A manutenção da fiança é medida que se impõe em razão de constar nas informações, prestadas em audiência de custódia, que o custodiado aufere remuneração mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) proveniente do trabalho que executa.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, por não haver qualquer mácula que o invalide. OUTROSSIM, acolho o parecer ministerial para reduzir a fiança arbitrada, fixando-a em 01 (um salário mínimo).
RECOLHIDA A FIANÇA, acoste-se aos autos o comprovante de pagamento e coloque o investigado imediatamente em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.”
Sabe-se que a fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor arbitrado.
No caso, a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, o paciente, na delegacia, afirmou ser “usuário de crack, tabaco e bebidas alcoólicas”, que não tem imóveis e trabalho fixo [presta serviços gerais], além de possuir um filho de 4 (quatro) anos e morar de aluguel.
De mais a mais, o paciente está representado pela Defensoria Pública, o que se somado às suas circunstâncias pessoais supracitadas, induzem a sua hipossuficiência econômica.
O STJ “entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública” (AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017).
No mesmo sentido:
“[...] o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança [...].” (TJMT, HC no 122229/2016 - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2016)
Com feito, impõe-se dispensar de fiança arbitrada, à luz do art. 350 do CPP.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente, sem fiança.
Expeça o apto alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.